Tribunal: TJMT
Processo: 1012808-13.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1012808-13.2018.8.11.0000
Recorrente: ADAMA BRASIL S. A.
Recorrido: LEANDRO MUSSI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADAMA BRASIL S. A. (id 57722478) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 41038494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012895-66.2018.811.0000, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/04/2020).
Os Embargos de Declaração id 42170950 foram rejeitados, conforme acórdão id 53258954.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial asseverando que o acórdão afrontou o disposto nos artigos 1o, 48 e 51, todos da Lei n. 11.101/05, uma vez que tal Lei somente se aplica aos empresários e sociedades empresárias devidamente registrados nas Juntas Comerciais, sendo que, no caso do produtor rural pessoa física, deve exercer suas atividades há mais de dois anos.
Afirma que o Recorrido teve registro na JUCEMAT entre 2002 e 2017, sendo cancelado e reaberto somente em agosto/2018, com lapso inferior ao exigido na Lei, uma vez que ajuizou a Recuperação Judicial um mês após a reativação (10/09/2018).
Aduz que o artigo 971 do Código Civil restou violado, devendo ser regido o produtor rural pelo Código Civil quando não opta por ser empresário, não podendo obter o bônus de ambos os regimes.
Ao final, aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir o recurso especial.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, verbera que:
“(...)43. Isto porque, das razões acima descritas se observa a existência de v. acórdão que afronta os artigos 1o, 48 e 51 da Lei 11.101/2005, e artigo 971 do Código Civil, estando evidenciada a probabilidade do direito alegado pela Recorrente.
44. Também há que se considerar que caso o efeito suspensivo não seja concedido – o que se admite apenas para fins de argumentação – haverá sério perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, uma vez que – com o provimento do agravo de instrumento, de cujo acórdão se recorre, o Recorrido estará autorizado a dar seguimento na recuperação judicial, de créditos que sequer fazem parte de tal demanda, trazendo enormes prejuízos a todos os credores, e em especial a ora Recorrente.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 58183973 e 58201507.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação a probabilidade do direito, é sabido que a controvérsia sobre a exigibilidade do biênio legal de 02 (dois) anos ainda não foi pacificada pelo STJ ou pelos Tribunais Locais, existindo divergência sobre o tema, o que impede o reconhecimento de eventual afronta aos dispositivos da Lei n. 11.101/05, mas resta o reconhecimento da divergência jurisprudencial sobre o tema.
Inclusive esta Vice-Presidência afetou pela sistemática de recursos repetitivos aludida discussão, que havia sido convertida na controvérsia n. 29 do STJ, mas que se encontra desafetada no momento, ante a rejeição tácita por parte do Ministro Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, em relação ao perigo da demora, verifica-se que tal requisito não se faz presente, neste momento.
Explica-se: Embora a parte Recorrente tenha dito que os danos serão experimentados caso tenha que postular seu crédito na recuperação judicial, constata-se que a irreversibilidade da medida se faz presente no caso concreto, uma vez que, caso seja deferido o efeito suspensivo e permita atos expropriatórios em desfavor dos recorridos, pode restar inviabilizada a recuperação judicial, caso eventualmente deferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
De outro norte, caso o STJ reconheça a procedência do presente recurso especial, a Recorrente poderá postular seus créditos em procedimento independente da recuperação judicial, observando as garantias que foram contratadas no momento da realização do negócio jurídico entre as partes.
Assim, por cautela, neste momento processual resta o afastamento do efeito suspensivo ante a possível irreversibilidade da medida.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi